Tribunal: TJMT
Processo: 1006900-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006900-33.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006900-33.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: GETULIO NEVES DE ALMEIDA.
AGRAVADO: KELCIO JUNIO GARCIA.
Processo na origem: 1007827- 15.2021.811.0006
Comarca de Cuiabá
DECISÃO
Agravo de Instrumento interposto por GETULIO NEVES DE ALMEIDA de decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela.
AÇÃO: Cumprimento de sentença (Proc. n.o 1007827- 15.2021.811.0006) que KELCIO JUNIO GARCIA move contra GETULIO NEVES DE ALMEIDA.
DECISÃO AGRAVADA (ID 124476658 - Pág. 1/3 e 124476659 - Pág. 2): negou provimento aos embargos de declaração, opostos contra decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça da parte executada e determinou a sua intimação para pagar, em 15 dias, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios na ação de anulação de cláusula contratual em 15% do valor atualizado da causa.
AGRAVO: GETULIO NEVES DE ALMEIDA argumenta que a revogação do benefício não teve por base prova robusta e não demonstrou que tenha havido alteração na condição financeira do agravante. Alega que já possuía os imóveis apresentados no cumprimento de sentença no momento da propositura da ação. Aduz que um dos imóveis foi vendido durante o trâmite do processo. Sustenta que o autor do cumprimento de sentença não é parte legítima porque não apresentou o documento lhe outorgando mandato, além que seus supostos clientes foram revéis. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e reformar a decisão que revogou a assistência judiciária e determinou o pagamento dos honorários advocatícios.
É o relato.
Decido.
O autor do cumprimento de sentença, KELCIO JUNIO GARCIA, relata que o executado, ora agravante GETULIO NEVES DE ALMEIDA, ajuizou Ação de Nulidade de Cláusula Contratual c/c indenização por danos morais primeiramente perante à Justiça Federal Subseção Judiciária de Cáceres/MT sob. N. 3446-58.2010.4.3601 em 01/06/2010 e onde os trâmites processuais se iniciaram, até o declínio de competência da Justiça Federal para Justiça Estadual, quando foram redistribuídos como Proc. n.o 8784-48.2012.8.11.0006 - cód. 150068) perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, ratificando todos os atos processuais realizados sem qualquer alteração, inclusive os atos praticados pelas partes pela Justiça Estadual, não tendo alteração no valor da causa de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) ocorrendo a citação do requerido Edmundo em 01/08/2010.
A sentença proferida naquele processo julgou totalmente improcedente a ação e condenou o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, cuja exigibilidade foi suspensa por ser o executado beneficiário da assistência judiciária.
O executado recorreu e a Apelação desprovida, e os honorários advocatícios de sucumbência foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, a condenação continuou sob condição suspensiva de exigibilidade pelos termos do art. 98, § 3° do CPC.
Após o trânsito em julgado da sentença, em 15.09.2021, o ora executado teria deixado de apresentar a condição de hipossuficiente, razão pela qual promoveu o cumprimento de sentença, no qual requereu a revogação do benefício, com o objetivo de receber os honorários de sucumbência de 15% sobre o valor atualizado da causa.
No cumprimento de sentença foi proferida a decisão, que revogou a assistência judiciária e determinou o pagamento, em 15 dias.
Esta constitui a decisão ora agravada.
Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é possível a suspensão da determinação judicial para que o agravante pague o valor da condenação.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Ainda que em exame de cognição sumária, o agravante demonstrou que nenhum dos bens apresentados para justificar a revogação do benefício são atuais ou no mínimo posteriores à sentença condenatória.
Do mesmo modo, demonstrou que a decisão determinou que efetue o pagamento no exíguo prazo de 15 dias, sob pena de atos expropriatórios, o que caracteriza o perigo de dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo.
Posto isso, concede-se o efeito suspensivo pleiteado, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento final do recurso.
Como o assunto em discussão é exatamente a manutenção do benefício da assistência judiciária concedida anteriormente ao agravante, afigura-se razoável conceder o benefício para a tramitação do presente recurso.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Considerando-se que o agravante é idoso e busca a manutenção do benefício, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6